Tribunal: STM
Processo: 7000250-18.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PGJM. ALEGAÇÃO DE RECURSO PREJUDICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REQUERIMENTO DEFENSIVO. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. BAIXA DOS AUTOS AO MPM DE PRIMEIRO GRAU. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO. UNANIMIDADE.
De acordo com o princípio da colegialidade, o Relator, em regra, deverá levar o Agravo Interno para apreciação do colegiado, não detendo competência para decidi-lo, monocraticamente, em obediência aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, salvo em flagrante violação dos preceitos normativos vigentes.
O pleito defensivo é consistente em matéria já debatida em sede de Embargos de Declaração, eis que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi consubstanciado, no âmbito do processo penal comum, por intermédio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), repisando que este se manteve silente quanto à incidência do ANPP na Justiça Castrense. Ademais, a inaplicabilidade do negócio jurídico extraprocessual pleiteado, nesta Corte, resta positivado no Verbete Sumular nº 18 do STM.
Ademais, o veredito proferido por este Tribunal, nesse contexto, não está subtraindo do MPM a possibilidade de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão somente, está reafirmando que a aplicação desse instituto, primeiro, se mostra inviável nesse instante do processo, já em grau recursal; segundo, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça Castrense, devido à omissão voluntária e consciente do legislador; terceiro, por ocasião de sua incompatibilidade com os princípios norteadores do Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei nº 13.964/19 alterou apenas o Código de Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando, nesse sentido, à Legislação castrense, como vem entendendo a jurisprudência predominante.
Agravo Interno Rejeitado. Unanimidade.

Inteiro teor:
03/08/2023, 16:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454317469408&evento=721687279931956246454317479166&key=20e566c0499152dcf8ecaed6d5...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023 A 14/06/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000250-18.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA ZARAGOZA NETO
ADVOGADO(A): THIAGO WENDER SILVA FERREIRA (OAB DF71696)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

03/08/2023, 16:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454317469408&evento=721687279931956246454317479166&key=20e566c0499152dcf8ecaed6d5...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
1/13
AGRAVO INTERNO Nº 7000250-18.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA ZARAGOZA NETO
ADVOGADO(A): THIAGO WENDER SILVA FERREIRA (OAB DF71696)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PGJM. ALEGAÇÃO DE RECURSO PREJUDICADO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REQUERIMENTO DEFENSIVO. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIAS. BAIXA DOS AUTOS AO MPM DE PRIMEIRO GRAU. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP.
IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
UNANIMIDADE.
De acordo com o princípio da colegialidade, o Relator, em regra, deverá levar o Agravo Interno para apreciação do colegiado, não detendo competência para decidi-
lo, monocraticamente, em obediência aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, salvo em flagrante violação dos preceitos normativos vigentes.
O pleito defensivo é consistente em matéria já debatida em sede de Embargos de Declaração, eis que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi
consubstanciado, no âmbito do processo penal comum, por intermédio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), repisando que este se manteve silente quanto à
incidência do ANPP na Justiça Castrense. Ademais, a inaplicabilidade do negócio jurídico extraprocessual pleiteado, nesta Corte, resta positivado no Verbete Sumular
nº 18 do STM.
Ademais, o veredito proferido por este Tribunal, nesse contexto, não está subtraindo do MPM a possibilidade de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão
somente, está reafirmando que a aplicação desse instituto, primeiro, se mostra inviável nesse instante do processo, já em grau recursal; segundo, porque a aplicação
do ANPP é vedada nesta Justiça Castrense, devido à omissão voluntária e consciente do legislador; terceiro, por ocasião de sua incompatibilidade com os princípios
norteadores do Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei nº 13.964/19 alterou apenas o Código de Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando,
nesse sentido, à Legislação castrense, como vem entendendo a jurisprudência predominante.
Agravo Interno Rejeitado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
2/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
Agravo Interno, por falta de amparo legal.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA ZARAGOZA NETO, contra Decisão monocrática
exarada por este Relator, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000825-60.2022.7.00.0000, que negou seguimento – ao pedido defensivo de
conversão do julgamento do Recurso Aclaratório em diligência, baixando os autos ao MPM de Primeira Instância –, nos termos do art. 80 do
RISTM, por veicular matéria contrária à Súmula deste Superior Tribunal Militar; matéria agravada essa que, inclusive, foi submetida à apreciação do
Plenário desta Corte, em sede de Preliminar, quando apreciou aqueles Embargos Aclaratórios nº 7000825-60.2022.7.00.0000.
Em breve resumo dos fatos, o agravante AMABLE ALEJANDRO TRAVIESA ZARAGOZA NETO foi denunciado como incurso no delito de
Concussão, previsto no art. 305 do CPM, por ter exigido, para si, vantagem indevida, em razão da função que exercia (Chefe da Seção de Licitações do
Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília-DF), consistente em valores fixos ou percentuais, em relação ao montante da contratação do Pregão
Eletrônico n° 10/2012, referente à compra de 65 (sessenta e cinco) ônibus para o Exército Brasileiro (evento 08, doc. 2-DENUNCIA, da Ação Penal Militar
nº 70000040-78.2013.7.11.0211/DF).
Em 24/1/2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o ora
agravante, como incurso nas sanções do art. 305 do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (evento 8, doc. 58,
APM nº 40- 78.2013.7.11.0211).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação e, em 20/2/2018, o Plenário do STM, por unanimidade, não conheceu das preliminares
suscitadas pelas partes. E, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao Apelo ministerial e deu provimento parcial ao Recurso
defensivo, para, reformando em parte a Sentença recorrida, manter a condenação do então recorrente pela prática do crime descrito no art. 305 do
CPM, reduzindo a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão (evento 24, Apelação nº 40-78.2013.7.11.0211).
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
3/13
Em 2/8/2018, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, alegando a inobservância do devido processo legal e das garantias da ampla defesa e
do contraditório, insculpidas no art. 5º incisos LIV e LV da CF/88, oportunidade em que pugnou pela aplicação dos arts. 396 e 400 do CPP aos processos
penais militares. Por fim, requereu, à época, que fosse dado provimento ao referido Recurso, determinando a reforma da Decisão recorrida e a anulação da
Sentença e de todos os atos processuais praticados, após o encerramento da instrução processual, a qual deveria ser reaberta (evento 1, Proc. nº 7000658-
82.2018.7.00.0000).
Nesse ínterim, em 21/2/2019, o Exmo. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, julgou parcialmente
procedente a Reclamação nº 30.799, ajuizada pela Defesa, e declarou a nulidade da Sentença condenatória e do Acórdão proferidos nos autos do
Processo nº 40- 78.2013.7.11.0211/DF, resguardada a validade de todos os atos instrutórios, determinando fosse concedida, ao então acusado, a
oportunidade de novo interrogatório (Proc. nº 7000122-37.2019.7.00.0000, evento 10).
Destarte, após o acusado ser novamente interrogado, em 19/10/2020 foi proferida nova Sentença pelo Juízo a quo, dessa vez,
absolutória (eventos 216/216 e 222, APM nº 40-78.2013.7.11.0211).
Irresignado, o Ministério Público Militar, em 29/10/2020, interpôs recurso de Apelação, autuado sob o nº 7000026-51.2021.7.00.000 (evento
229, APM nº 40- 78.2013.7.11.0211).
Julgado pelo Plenário desta Egrégia Corte, em 26/10/2022, o Apelo ministerial foi provido, com a consequente reforma da Sentença
absolutória recorrida e com a condenação do agravante à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no crime de Concussão, previsto no art. 305
do CPM (eventos 60 e 66 da Apelação 26-51.2021).
Inconformada, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000825-60.2022.7.00.0000, os quais não foram conhecidos pelo Plenário
desta Corte castrense, em sessão de julgamento virtual realizada no período de 20 a 23 de março de 2023, por veicular pretensões já enfrentadas no
bojo da Apelação nº 7000026-51.2021.7.00.0000, oportunidade em que ainda foram declarados protelatórios (evento 51 dos Embargos).
Após o julgamento dos referidos Embargos, a Defesa se insurgiu contra o Despacho/Decisão deste Relator (evento 39, dos Embargos),
que negou o requerimento defensivo de conversão do Julgamento Virtual em diligência, com a baixa dos autos ao MPM de primeira instância, para que
o Parquet Militar analisasse a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, com a necessária suspensão do julgamento, nos termos
do art. 80 do RISTM (evento 49, dos Embargos).
No referido decisum, o requerimento defensivo teve o seguimento negado por retratar matéria contrária ao Enunciado nº 18 da Súmula deste
Tribunal, razão pela qual submeti, na ocasião, a matéria veiculada na Petição defensiva, para que fosse analisada – como efetivamente foi – pelo Colegiado
deste Tribunal, durante o julgamento dos Embargos de Declaração, em Preliminar, como se observa no Acórdão do referido Recurso Aclaratório (evento
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
4/13
56).
Chamada a se manifestar sobre a matéria, a PGJM, em contraminuta ao Agravo, da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, postulou que este Relator julgue prejudicado o presente Agravo Interno, diante da manifesta perda de seu objeto,
com fulcro no inciso VII do art. 13 do RISTM, ou, subsidiariamente, que o Plenário julgue prejudicada a análise do mérito, diante da pretérita apreciação
do pedido defensivo, quando do julgamento dos Embargos de Declaração (evento 9).
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do presente Agravo estão preenchidos, razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, destaca-se que a pretensão ministerial, deduzida em contrarrazões ao Agravo, consistente no pedido de que este Relator Julgue
prejudicado o presente Agravo Interno, diante da perda de seu objeto, com fulcro no inciso VII do art. 13 do RISTM, não deve ser acolhida, em
homenagem ao princípio da colegialidade, que rege o recurso do Agravo interno.
De acordo com o citado princípio, o Relator, como regra, deverá levar o Agravo Interno para apreciação do Plenário do Tribunal, não detendo
competência para decidi-lo monocraticamente, em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal e do juiz natural, salvo em caso de
flagrante violação dos preceitos normativos vigentes, o que não é o caso in tela.
Assim, superada a referida questão, in casu, a Defesa constituída pugna pelo provimento do presente Agravo, para que se reconheça a
presença dos requisitos necessários para concessão do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) ao Agravante, com base no art. 28-A do CPP comum.
Prossegue a Defesa, aduzindo que esse dispositivo legal (art. 28-A do CPP comum) deve ser aplicado a esta Justiça Castrense, na forma do art.
3º, alínea “a”, do CPPM, e, por isso, requer a remessa dos autos ao MPM de primeira instância, para que esse Órgão Acusatório aprecie a
possibilidade de celebrar o referido Acordo com o Agravante. Requereu, ainda, a conversão do julgamento em diligência, com a consequente e
necessária suspensão do feito, nos termos do art. 80 do RISTM.
Para tanto, o douto causídico alega que o Despacho/Decisão, proferido por este Relator (evento 39, dos Embargos), que negou a conversão do
julgamento em diligência e a remessa dos autos ao MPM de primeira instância para que este ofertasse o ANPP, causou prejuízo ao agravante, porque
entende que este Ministro não apresentou fundamentação suficiente para negar o pleito defensivo, limitando-se a invocar o precedente de
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
5/13
enunciado Sumular desta Egrégia Corte, não vinculante, além de apresentar os motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Registra, novamente, o advogado constituído, a possibilidade de oferecimento do ANPP ao agravante, aduzindo que ele cumpre todos os
requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado por esse Instituto, nos exatos termos do art. 28-A do CPP comum. Entende também que o fato de ele
não ser mais militar da ativa – e, consequentemente, inexistir lesão aos bens jurídicos afetos ao Direito Militar –, possibilitam a celebração do Acordo
no âmbito desta Justiça Especializada.
Por fim, a Defesa alega que não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Ministério Público deixe de ofertar o ANPP.
Contudo, permissa venia, o pleito defensivo não merece prosperar.
Isso porque, ao se insurgir contra a Decisão deste Ministro Relator, o Advogado constituído ignorou, de forma deliberada, o que foi
determinado no decisum, ora agravado, consistente na submissão ao Plenário desta Corte castrense, do requerimento defensivo de conversão do julgamento
dos Embargos Aclaratórios em diligência, baixando os autos ao MPM de primeiro grau.
O que se observa do seguinte trecho da Decisão proferida por este Relator:
“[...] Contudo, considerando que o pleito defensivo se refere a matéria já sumulada por esta Egrégia Corte castrense, no enunciado nº 18, publicado no DJe nº 140, de
22/8/2022, in verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
E que o referido art. 80 do RISTM, dispõe que o relator PODERÁ solicitar a suspensão do Julgamento, quando sobrevir questão nova, observa-se,
que o pleito defensivo não se mostra apto a ensejar o sobrestamento do julgamento, DEVENDO A MATÉRIA VEICULADA NA PETIÇÃO DEFENSIVA, SER
ANALISADA EM PRELIMINAR AO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO PLENÁRIO DESTE EG. TRIBUNAL.
Assim, NEGO SEGUIMENTO ao pedido defensivo de conversão do Julgamento em diligência, nos termos do art. 80, do RISTM, por veicular matéria contrária à
Súmula deste Superior Tribunal Militar, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM”. (Grifos nossos.)
Como visto, quando o pedido defensivo de conversão do julgamento do Recurso Aclaratório em diligência foi submetido a esta Eg. Corte Castrense, o PLENÁRIO, em
Sessão Virtual, DECIDIU, de forma unânime, QUE NÃO CABE a aplicação do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) nos feitos em trâmite NESTA JUSTIÇA
MILITAR (eventos 51 e 56, dos Embargos de Declaração), conforme se observa no citado Acórdão, in verbis:
“[...] De início, antes de adentrar ao assunto propriamente dito, cumpre registrar que, após a colocação do feito em mesa para julgamento, o advogado
constituído do ora embargante, primeiro, peticionou requerendo a retirada dos presentes Embargos de Declaração da Pauta da Sessão de
julgamento virtual para quefosse, oportunamente, incluído em Pauta de sessão presencial de julgamento, no que foi indeferido na ocasião, por este
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
6/13
Relator, amparado no art. 7º da Resolução nº 275, desta Egrégia Corte de Justiça, visto que o douto causídico já tinha feito esse mesmo pedido, de conversão do
sistema virtual de julgamento para sessão presencial – alegando, em síntese, os mesmos motivos – quando do julgamento do recurso anterior (aos Embargos de
Declaração), qual seja, Apelação nº 7000026-51.2021.7.00.0000.
Agora, a defesa constituída peticionou novamente, desta vez, requerendo a suspensão do feito e a conversão do Julgamento em diligências, visando à baixa dos
autos ao MPM de 1ª instância, para que o Parquet Militar analise a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao ora
embargante.
Para embasar suas pretensões, a Defesa alega que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, em 23/1/2020, o CPP comum, no art. 28-A, passou a prever a
possibilidade do Ministério Público, propor a celebração de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.
Informa também que o ora embargante cumpre todos os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado pelo ANPP, nos exatos termos do art. 28-A, do CPP
comum. Entende, ainda, o douto causídico que não há vedação em celebrar o mencionado Acordo no estágio recursal em que se encontra o presente feito nesta Justiça
Castrense.
Para tanto, o defensor constituído valeu-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AgR em HC nº 203.440, julgado recentemente pela Segunda
Turma, sob a relatoria do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Entretanto, considerando que se trata “in tela” de matéria prejudicial à análise do mérito, essa questão merece ser examinada como preliminar, nos termos do art.
81, § 1º, do RISTM.
No que concerne ao pleito defensivo do Acordo de Não Persecução Penal, insta lembrar que este Tribunal tem o entendimento pacífico de que não existe previsão
legal para a aplicação desse instituto processual aos feitos em trâmite nesta Justiça castrense – mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime) – conforme será demonstrado nos precedentes jurisprudenciais abaixo colacionados.
Noutro giro, torna-se importante mencionar também, nesse caso, que o legislador, ao inserir a ANPP no âmbito do CPP comum, por meio da Lei nº 13.964/2019,
manteve-se em silêncio quanto a incidência desse instituto (ANPP) na Justiça Militar, deixando evidente que não se trata de uma mera omissão casual ou de um
esquecimento acidental, mas sim do comumente chamado pela doutrina de silêncio eloquente daquele que elaborou essa novel legislação, afastando-se, desse
modo, a aplicação do benefício (ANPP) aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Some-se a isso, o fato de que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União, igualmente, encontra-se
assentada na “Justificação” do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/19, que trata do Pacote Anticrime, conforme se observa, in verbis:
“JUSTIFICAÇÃO
(...) Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3
crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
7/13
(...)
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a figura do acordo
de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial.
(...)
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam
violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração
pública. (...) (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?
codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018. ". (Grifo nosso.)
Nesta senda, é digno de nota registrar que, antes mesmo da entrada em vigor dessa referida modificação no CPP comum, o CNMP (Conselho Nacional do Ministério
Público), de forma inédita, já tinha estabelecido balizas e regramentos para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, ocasião em que, nos termos do art. 18, §
12º, da Resolução nº 181/CNMP, de 7/8/2017, vedou a incidência desse benefício aos crimes praticados por militares que atentassem contra a hierarquia e a
disciplina militares.
Igual posicionamento adotou o Ministério Público Militar, ao dispor sobre os procedimentos de investigação criminal na seara da Justiça Castrense, na Resolução
101-CSMPM, de 26/9/2018, que veda a aplicação da ANPP aos crimes militares definidos pelo art. 9º do CPM, independentemente se o infrator é civil ou militar.
Nesse diapasão, nunca é demais ressaltar que o oferecimento desse Acordo é uma faculdade do Ministério Público, a partir da ponderação da discricionariedade,
mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais.
Sendo assim, não é papel do Poder Judiciário, determinar ao Ministério Público o oferecimento do ANPP, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, como, por
exemplo, quando apreciou o RHC nº 161.251, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 10/5/2022.
No tocante ao argumento defensivo de que não há impedimento em celebrar o ANPP na Justiça Militar, mesmo no estágio processual em que se encontra o presente
feito, na forma do precedente do STF, qual seja, AgR no HC nº 203440, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, permissa venia, essa tese, igualmente, não merece ser
acolhida.
Em que pese a respeitável posição da Suprema Corte, nos filiamos aos precedentes jurisprudenciais, os quais entendem que não há que falar em Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
No mesmo trilhar, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP,
INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
8/13
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é,
possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal.
2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente
à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então
investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-
processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da
lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se
desvirtuar o instituto despenalizador (qual seja, o ANPP).
4. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir
daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (Grifos nossos.) (STJ. AgRg no HC nº 628647/SC. Ministro NEFI
CORDEIRO. Julgamento em 9/3/2021.)
Assim, sendo o ANPP uma espécie de negócio jurídico extraprocessual – e não um direito líquido e certo – a ser oferecido pelo Órgão Ministerial até o recebimento
da Denúncia, tem-se que, completada a formação da Ação Penal, com o processamento da Exordial Acusatória, não cabe mais a aplicação do mencionado instituto na
fase processual – ainda mais quando o feito já se encontra em grau de recurso, como é o caso dos autos – em homenagem à preclusão, ao ato jurídico perfeito, à
aplicação dos princípios da indisponibilidade da Ação Penal e do tempus regit actum (o tempo rege o ato).
Aliás, sobre a não garantia de direito subjetivo ao infrator e a não obrigatoriedade do Ministério Púbico de oferecer o referido Acordo, o próprio STF assim decidiu:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E
JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS
INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco
garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. (...).
A discussão de que aqui se está a tratar vai além da aplicação, pura e simples, do ANPP para os crimes militares. No caso, é necessário avaliar se o acordo de não
persecução penal se mostra (ou não) necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.
Aqui, nunca é demais relembrar, que a competência dessa análise é exclusiva do Ministério Público, não cabendo a esta CORTE realizar, agora, um juízo de valor
da aplicação da benesse jurídica.
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
9/13
As instâncias antecedentes chegaram à conclusão que os crimes praticados pelos recorrentes protegem preceitos vinculados à disciplina das Forças Armadas, pois,
"nos termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares, e/ou o
patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os primados da hierarquia e da disciplina militares.".
Todavia, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via
processual (...).”. (Agr no HC nº 210.796, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 30/05/2022.) (Grifos nossos.)
Também é possível extrair dessa decisão, o fato de que as condições descritas na legislação são pressupostos necessários para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal, mas que tais condicionantes, por si só, não são suficientes para concretizar o Acordo, pois, mesmo estando presentes no caso concreto, ainda
assim o Ministério Público poderá entender que, nesse contexto fático específico, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do
crime, justamente porque esse instrumento não se constitui em direito subjetivo do acusado.
De mais a mais, mesmo que se admitisse a aplicação do ANPP nesta Justiça Castrense, ainda assim não seria o caso de se aplicar ao contexto fático que ora se
examina, pois, ao contrário do que afirmou a defesa constituída na Petição, o embargante não preencheu todos os requisitos objetivos para fazer jus ao
oferecimento do nominado Acordo pré-processual, porquanto feriu bens e valores inerentes ao meio militar, que devem ser observados no dia a dia da caserna, algo
impensável no meio civil, fazendo com que sua incidência nesta Justiça especializada seja vedada, inclusive, por enunciado de Súmula, que sintetiza a jurisprudência
deste Tribunal, conforme se constata no verbete sumular nº 18 desta Egrégia Corte, que veda a aplicação do referido instituto na Justiça Castrense, in verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não se aplica à Justiça Militar da União.”. (Grifo
nosso.)
No mesmo caminhar, observa-se que a inaplicabilidade deste instituto pré-processual na seara castrense, também não viola os princípios da isonomia ou da
igualdade, uma vez que a Justiça Militar possui regramentos específicos, rito processual diferenciado e legislação própria, que não foram alterados pela Lei
nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sobretudo pela preponderância do Princípio da Especialidade, tendo em vista a rigorosa e necessária proteção aos bens jurídicos
tutelados pela legislação castrense, nos termos já exaustivamente discutidos e reafirmados pelo Plenário dessa Corte de Justiça.
Com base nisso, nas vezes em que o Superior Tribunal Militar enfrentou a questão de aplicação ou não do ANPP, a tem rechaçado, veementemente, conforme
decisão, in verbis:
HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. (...). ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE
APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOERÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE.
(...).
II- O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em
vista sua evidente incompatibilidade coma Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua
incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
10/13
III- Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art.467, "b" e "c", do
CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na
legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado.
IV- Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgamento
em 26/08/2020.)
No mesmo sentido, Apelação n.º 7000673-46.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS; HABEAS CORPUS N.º 7000106-78.2022.7.00.0000,
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI; APELAÇÃO N.º 7000767-91.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL; APELAÇÃO N.º 7000660-
47.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH; APELAÇÃO N.º 7000473-39.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO;
HABEAS CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS; APELAÇÃO N.º 7000543-56.2021.7.00.0000,
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Portanto, data vênia, não faz o menor sentido suspender esses Embargos de Declaração, que já estão pautados em grau de recurso – e as vésperas de ser julgado –,
convertendo o julgamento em diligências, no intuito de baixar os autos ao Juízo de origem, tão somente para verificar se o MPM gostaria de oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal nesse caso.
Em outras palavras, é inviável mover toda a máquina pública, para retroceder no tempo, devolvendo o feito a sua origem, desconsiderando toda a marcha processual,
notadamente a instrução criminal, que tramitou dentro do esquadro da legalidade, apenas para buscar algo que não é líquido nem certo, pois inexiste direito
subjetivo nesse contexto, conforme muito bem frisado linhas atrás.
Pior ainda nesse caso, diante do que foi explanado alhures, no sentido de que o Parquet Militar adotou esse posicionamento com base nas Resoluções
do CSMPM (Conselho Superior do Ministério Público Militar) e do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), que vedam a aplicação do ANPP aos crimes
militares definidos pelo art. 9º do CPM, independentemente se o infrator é civil ou militar.
Ora, se já é sabido que o MPM segue o seu próprio entendimento e do CNMP – de não aplicar o Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça Especializada –, o
pleito defensivo de suspender e converter o julgamento desse feito em diligências, visando encaminhar os autos ao Parquet Militar de primeira instância apenas para
ver a possibilidade de aplicação do ANPP nesse contexto, não merece ser acolhido.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar de sobrestamento do julgamento para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por falta
de amparo legal. [...]” (Grifos nossos.)
Destarte, reitero as razões mencionadas acima, constantes no meu voto proferido nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000825-
60.2022.7.00.0000 – ora Agravado –, para rejeitar o pleito defensivo de sobrestamento do processo e de remessa dos autos ao MPM de primeira instância,
para que esse órgão, eventualmente, oferte o ANPP, ressaltando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que não viola o preceito constitucional
insculpido no art. art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do seguinte julgado do Pretório Excelso, in
litteris:
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
11/13
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de violação do
art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem” (argumentos relacionados ao
recurso anterior, no caso os Embargos ora agravado), porquanto compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação nem de
prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (Grifo nosso.) (AgR em HC nº 200.598, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 31/5/2021.) (Grifos nossos.)
A considerar as razões supra colacionadas – que estão expressamente no voto do Acórdão ora agravado – fica evidente que a Defesa, de
forma precipitada, um dia após a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração, agravou da decisão deste Relator, sem ao menos se atentar sobre o
resultado do julgamento do Recurso Aclaratório pelo Plenário desta Corte de Justiça, movendo, novamente, o custoso aparato do Poder Judiciário para
pedir que este Tribunal decida o que, sabidamente, já foi decidido, ou que examine o que já foi examinado, com o claro propósito de retardar a
persecução criminal, o que não se pode admitir, com todas as vênias.
Ademais, torna-se importante deixar claro que, contrariando o que alega a defesa, o veredito proferido por este Tribunal, nesse contexto,
não está subtraindo do Ministério Público a possibilidade desse Órgão Acusador ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão somente, está
reafirmando que a aplicação desse Acordo, primeiro, se mostra inviável nesse instante do processo, porque a Denúncia já foi recebida e a sentença,
igualmente, já foi proferida; segundo, porque o feito já se encontra em grau de recurso; terceiro, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça
Castrense, devido à omissão VOLUNTÁRIA e CONSCIENTE do legislador, quando criou o mencionado instituto; quarto, devido à sua incompatibilidade
com os princípios norteadores do Direito Penal Militar e, quinto, porque a Lei 13.964/19 alterou apenas o Código de Processo Penal comum, nada
modificando, nem acrescentando algo, nesse sentido, à Legislação castrense, como recentemente decidiu o STJ, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. CRIME MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. TESE DE IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. DENÚNCIA RECEBIDA
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DESPROVIDO. [...]
V - Não obstante a discussão na origem sobre a aplicação, ou não, do instituto do acordo de não persecução penal aos crimes militares, a hipótese se soluciona pela
própria impossibilidade de retroatividade do Pacote Anticrime neste ponto. Precedentes deste STJ.
VI - Assente nesta Corte que, "considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal
benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido
o recebimento da denúncia" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.319.986/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, DJe de
24/5/2021).
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
12/13
VII - In casu, a denúncia foi recebida em 29/8/2019 - fl. 444 -, ou seja, ainda antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (o que se deu em 23/1/2020).
VIII - Não se olvide que o próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou no sentido de não admitir a aplicação do ANPP em situações como a presente. In
verbis: "O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo
em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a
sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum" (STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.0000, Tribunal Pleno, Rel. Min. José Coêlho
Ferreira, DJe de 14/9/2020).
IX - Por derradeiro, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido”. (Grifos nossos.) (AgRg no HC n. 628.275/SP,
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, julgado em 6/3/2023.)
Ora, como se vê, o pleito defensivo não encontra amparo nesta Justiça Especializada, nem no STJ, tampouco no Pretório Excelso.
Aliás, é digno de nota ressaltar que o douto causídico, antes de interpor o presente Agravo, tinha impetrado perante o STF o Habeas Corpus
nº 225.982, contra a decisão ora agravada. Na oportunidade, o Ministro ROBERTO BARROSO confirmou o entendimento deste Tribunal Militar
e negou seguimento ao writ, sob o fundamento de que não se aplica o instituto do ANPP, conforme se extrai o seguinte trecho de sua decisão, in
verbis:
“[...] Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da
ordem de ofício. Até porque, ainda que fosse possível cogitar de acordo de não persecução penal, no âmbito do processo penal militar, os fatos imputados ao
paciente ocorreram, em 23.11.2012, sendo certo que a denúncia foi recebida, em 09.12.2015.
De modo que a persecução penal, no caso, foi instaurada em momento muito anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, que introduziu o aludido instituto no art.
28-A do Código de Processo Penal comum. 13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido de que “o acordo de não
persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha
relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28- A DO CPP).
RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é
considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-
processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da
denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então
vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida
a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o
que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:55
:: 40001352414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b273ab82263825630a
13/13
tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. 14. Diante do exposto,
com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. (Grifos nossos.) (Habeas Corpus nº 225.982/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Publicado em 23/3/2023.)
Por todo o exposto, resta claro que o presente Agravo deve ser rejeitado, eis que a matéria nele veiculada já foi apreciada e decidida pelo
Plenário deste Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000825-60.2022.7.00.0000, oportunidade em que esta Corte Castrense,
por unanimidade, confirmou o seu entendimento de que não cabe a celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, em consonância com o seu
entendimento sumulado no Verbete nº 18, e com a jurisprudência dos demais Tribunais Superiores, vide precedentes mencionados linhas atrás.
Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na Decisão monocrática de minha lavra, que, frise-se à exaustão, não negou o pleito da defesa
constituída, mas apenas, em Decisão fundamentada, submeteu o pedido defensivo à análise do Plenário desta Egrégia Corte.
Por todas as razões já relatadas, resta claro que a defesa, com toda vênia, busca, na verdade, com este Agravo, rediscutir matéria já
enfrentada nos Embargos de Declaração, no intuito de fazer prevalecer, a todo custo, situação jurídica contrária ao posicionamento expresso do STF,
do STJ e, principalmente, desta Egrégia Corte castrense sobre o assunto, na forma demonstrada nos precedentes acima, o que é inconcebível, sob pena
de se eternizar discussões ou debates – movendo, desnecessariamente, a máquina do Judiciário –, sobre tema já consolidado no ordenamento jurídico
pátrio, notadamente, na jurisprudência.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352414v4 e do
código CRC 2f442230.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/8/2023, às 13:45:44
7000250-18.2023.7.00.0000
40001352414 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR